Tribunal: TJMT
Processo: 0006761-07.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0006761-07.2015.8.11.0045
RECORRENTE: NEIVA DAS NEVES SILVA
RECORRIDOS: REGINALDO DA ROCHA ELOI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NEIVA DAS NEVES SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 30067955):
“RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AQUAPLANAGEM – CHUVA FORTE - IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA – CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO - PEDESTRE ATROPELADO NA CALÇADA – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Por ser fato previsível e evitável, a aquaplanagem não configura excludente de força maior capaz de elidir o dever reparatório da motorista que age com imprudência e imperícia sob forte chuva. Em se tratando de pista escorregadia em razão de chuva, não há falar em imprevisibilidade, haja vista que é possível que o veículo venha derrapar, incumbindo ao motorista o dever de tomar todos os cuidados necessários para evitar acidente.
2 - No caso concreto, o conjunto fático-probatório, em especial do Boletim de Ocorrência evidencia que, no dia e hora do evento danoso, chovia muito e o veículo conduzido pela Apelada perdeu o controle, rodou na pista, invadiu a calçada e atropelou a vítima que transitava a pé.
3 - Não basta a culpa da condutora do veículo pelo acidente; só haverá dever de indenizar os danos materiais se a vítima comprovar, de forma irrefutável, quais foram as perdas materiais. No caso concreto, a vítima não fez prova dos alegados danos emergentes e lucros cessantes.
4 - Não há falar em mero aborrecimento o fato de a vítima ter ficado hospitalizada por 46 (quarenta e seis) dias em virtude traumatismo craniano, dos quais 21 (vinte e um) dias ficou na UTI. Havendo violação da integridade física e consequente abalo da psique, não há dúvida de que os abalos emocionais, angústias e sofrimentos devem ser indenizados. Dano moral configurado. (AP 0006761-07.2015.8.11.0045, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 19/02/2020)
A parte Recorrente alega violação ao artigo 884 e 994 do Código Civil, ao argumento de que o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito.
Recurso tempestivo (Id. 41649966).
Contrarrazões sob Id. 42497450.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 884 e 994 do Código Civil, ao argumento de que o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Consoante entendimento pacificado no STJ, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1780497/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XV